Tribunal: TJDFT
Processo: 0741533-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741533-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO BORGES LEAL AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO BORGES LEAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça em sede de ação de inventário pelo rito do arrolamento comum. Na origem, após apresentação de emenda à inicial, sobreveio nova decisão, que deferiu a gratuidade de justiça postulada. Nesse contexto, verifico a perda superveniente do interesse recursal. Por tal razão, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, motivo porque nego-lhe seguimento, nos termos do artigo 932, inc. III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2023 16:09:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador